Tribunal: STF
Processo: RE 1284366
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de título executivo judicial – Sentença de 1º grau (conhecimento) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando a ré a pagar valores relativos a férias, acrescidas do adicional constitucional, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e adicional de local de exercício referente ao local em que o autor fora lotado, observada a prescrição quinquenal, com a incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física, contribuição para manutenção do sistema de saúde e a possibilidade de compensação administrativa – Cumprimento de título executivo judicial - Decisão em 1º grau que rejeitou a impugnação, mantendo inalterada a decisão questionada pela impugnante, bem como determinou à impugnante a apresentação da apostila e das planilhas oficiais para início da fase executiva, no prazo de dez dias - Não configura ônus da parte exequente juntar aos autos apostila e planilhas - Diligência a ser efetuada pela própria Administração Pública - Inteligência do artigo 475-B, § 1º do Código de Processo Civil/73, atual 524, parágrafo 3º, do CPC/15 – Decisão do juízo ‘a quo’, mantida – Recurso da FESP, improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, I, II e IX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/2000, que dispõe ter os voluntários por ela disciplinados direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
    Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator